Tribunal: TJES
Processo: 5000060-64.2025.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000060-64.2025.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE BREJETUBA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000060-64.2025.8.08.0016

APELANTES: VIK EMPREENDIMENTOS LTDA.; ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.

APELADOS: VIK EMPREENDIMENTOS LTDA.; ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. e MUNICÍPIO DE BREJETUBA, PREFEITO MUNICIPAL E PREGOEIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA. COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIVALENTES EM METODOLOGIA EXECUTIVA. FORMALISMO EXCESSIVO. CONTINUIDADE DO CERTAME. RECURSO DA EMPRESA ORA VENCEDORA DO CERTAME CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas, em mandado de segurança, contra sentença que anulou ato administrativo de inabilitação de licitante em pregão presencial destinado à contratação de serviços de engenharia, determinando o prosseguimento do certame com a regular habilitação da empresa, mas afastando a possibilidade de declaração imediata de vencedora.
2. A primeira apelante sustentou perda superveniente do objeto em razão da adjudicação e da celebração do contrato administrativo, bem como alegou ausência de capacidade técnica da licitante e insurgiu-se contra suposta condenação em ônus sucumbenciais. A segunda apelante pleiteou a reforma parcial da sentença para ser declarada, desde logo, vencedora do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o interesse recursal da terceira, ora vencedora do certame judicializado, na irresignação quanto à condenação do impetrado nas verbas sucumbenciais; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto, diante da adjudicação e contratação posteriores ao mandado de segurança; (iii) analisar se a sentença incorre em equívoco ao reconhecer a ilegalidade da desclassificação da impetrante; e (iv) saber se é possível declarar a licitante imediatamente vencedora do certame após o reconhecimento da ilegalidade da inabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste utilidade no recurso contra condenação de parte diversa em custas e honorários, a caracterizar falta de interesse recursal.

5. A adjudicação e a celebração do contrato não acarretam perda do objeto quando alegadas nulidades na fase de habilitação, pois tais vícios contaminam os atos subsequentes.
6. Comprovada documentalmente a execução de serviços de drenagem similares, restou evidenciada a capacidade técnica da licitante, sendo ilegal a inabilitação fundada em formalismo desproporcional.
7. O reconhecimento da ilegalidade da inabilitação não autoriza a declaração imediata de vencedora, incumbindo à Administração o prosseguimento do certame nas fases subsequentes, sob pena de ingerência indevida no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da
VIK EMPREENDIMENTOS LTDA.
conhecido em parte, exceto quanto à condenação em custas e honorários, e desprovido. Recurso da
ILUMITERRA
conhecido e desprovido.
T
ese de julgamento:
“1. A adjudicação ou contratação superveniente não acarreta perda do objeto quando alegadas nulidades na fase de habilitação. 2. A comprovação de execução de serviços equivalentes, com metodologia de execução comprovada de plano como idêntica, é suficiente para demonstrar capacidade técnica, sendo ilegal a inabilitação baseada em formalismo excessivo. 3. O reconhecimento da ilegalidade da inabilitação não autoriza a declaração imediata de vencedora, devendo o certame prosseguir regularmente.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XXI; CPC, art. 996; Lei nº 14.133/2021, art. 67.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.906.423/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/04/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.526.230/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01/03/2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16/07/2022; STJ, AREsp nº 2391843/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nos termos do voto do relator: recurso da VIK EMPREENDIMENTOS LTDA. conhecido em parte, exceto quanto a condenacao em custas e honorarios, e desprovido. Recurso da ILUMITERRA conhecido e desprovido.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000060-64.2025.8.08.0016

APELANTES: VIK EMPREENDIMENTOS LTDA.; ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.

APELADOS: VIK EMPREENDIMENTOS LTDA.; ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. e MUNICÍPIO DE BREJETUBA, PREFEITO MUNICIPAL E PREGOEIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
VIK EMPREENDIMENTOS LTDA.
e
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.
em face da r. sentença (ID 15388281) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Conceição do Castelo.

Nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela segunda apelante contra ato da
PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BREJETUBA
e do
PREFEITO MUNICIPAL
, a sentença concedeu a ordem, em parte, para anular o ato administrativo que inabilitou a Impetrante no Pregão Presencial nº 004/2024. O decisum reconheceu a capacidade técnica da licitante e determinou o prosseguimento do certame com a sua regular classificação. Todavia, afastou a possibilidade de declarar a impetrante desde logo vencedora do certame.

Em suas razões recursais (ID 15388302), a apelante
VIK EMPREENDIMENTOS LTDA.
aponta a perda superveniente do objeto, ante a adjudicação, homologação e assinatura do contrato administrativo com a Administração. Ainda, sustenta a ausência de capacidade técnica da Impetrante para a execução de drenagem com diâmetro de 0,60m, defendendo a estrita vinculação ao edital e a validade do parecer técnico municipal que fundamentou a inabilitação. Insurge-se, ainda, quanto à condenação em ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a apelante
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.
recorre (ID 15388295) pugnando pela reforma parcial da sentença para que seja declarada, desde logo, vencedora do certame, alegando que, uma vez afastada a inabilitação ilegal, o objeto lhe deve ser adjudicado, dada a sua classificação em primeiro lugar com o menor preço ofertado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID’s 15388300 e 15388302), pugnando pelo desprovimento.

A r. PGJ se manifestou pela não intervenção (ID 16919252).

Pois bem.

I. DO RECURSO DE VIK EMPREENDIMENTOS LTDA.

(PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE)

Quanto à insurgência relativa à condenação em custas e honorários, verifica-se da sentença que não houve condenação da apelante
VIK EMPREENDIMENTOS LTDA.
em tais verbas, mas apenas da parte impetrada — que, consoante a exordial (ID 15388196), é o Município de Brejetuba.

Assim, sobressai a inexistência de utilidade prática no provimento da pretensão recursal neste tocante, sendo forçoso concluir pela ausência de interesse recursal, circunstância que impede o conhecimento parcial do recurso, nos termos do art. 996 do CPC.

Registre-se que não se faz necessária a prévia intimação da parte para se manifestar sobre a matéria (art. 9º e 10, do Código de Processo Civil), porquanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado dispensável tal diligência antes da prolação de decisão que reconhece a inobservância de algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como o interesse recursal, haja vista não constituir vício passível de correção, além de ser condição previamente estabelecida na lei, ou seja, de conhecimento prévio das partes (AgInt no AREsp n. 2.543.261/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024; AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023 e AgInt no AREsp: 1778081 PR 2020/0274819-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Assim,
suscita-se
e
acolhe-se a preliminar de falta de interesse
quanto à irresignação da
VIK EMPREENDIMENTOS LTDA.
quanto à condenação em custas e honorários,
não se conhecendo de seu recurso nesta parte
.

No mais, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

(MÉRITO)

A apelante
VIK EMPREENDIMENTOS LTDA
sustenta a perda do objeto do mandamus em razão da superveniente adjudicação, homologação e celebração do contrato administrativo.

Sem razão.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a adjudicação do objeto licitado não afasta o interesse processual no julgamento da ação ou do recurso que lhe antecedera. Isso porque, se o certame encontra-se eivado de nulidades na fase de habilitação, tais vícios contaminam, inevitavelmente, os atos subsequentes, inclusive o contrato administrativo eventualmente celebrado.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRÁTICA SUPOSTAMENTE FRAUDULENTA EM PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. SUPERVENIENTE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 3. Tal entendimento vai de encontro
a jurisprudência do STJ que se consolidou no sentido de que superveniente adjudicação não configura perda de objeto quando o certame está eivado de nulidades, uma vez que tais vícios contaminam os atos subsequentes, inclusive o contrato administrativo
. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.906.423/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021.)

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SUPERVENIENTE ADJUDICAÇÃO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. [...] IV - Em relação à alegada ofensa aos arts. 17 e 458, IV, do CPC/2015, e ao art. 49, § 2º, da Lei n. 8.666/1993, constata-se que o decisum recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que
"a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato administrativo"
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.526.230/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Alinhado ao Tribunal da Cidadania, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADJUDICAÇÃO – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA – LICITAÇÃO – REQUISITO DE VISTORIA PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Eventual homologação ou adjudicação do certame não caracteriza perda do interesse recursal, notadamente quando o certame está eivado de nulidades, uma vez que tais vícios contaminam os atos subsequentes, inclusive o contrato administrativo. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 16/Jul/2022).

Desta feita, rejeita-se a tese recursal de perda do objeto da impetração.

Em avanço, a controvérsia cinge-se à análise da suposta legalidade da inabilitação da empresa ILUMITERRA sob o fundamento de não apresentação de atestado de capacidade técnica referente à "execução de drenagem de diâmetro de 0,60m".

A r. sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, por excesso de formalismo e ofensa à razoabilidade.

Tal conclusão não merece reparos.

O artigo 37, da Constituição Federal, que dispõe sobre os princípios que regem a Administração Pública, estabelece, no seu inciso XXI, que, nos processos de licitações públicas deve ser assegurada a isonomia entre todos os concorrentes, contudo serão exigidos documentos referentes à "
qualificação técnica e econômica indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações
".

Na esfera infraconstitucional, a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) regulamenta essa matéria no Art. 67, estabelecendo que:

“Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes
, para fins de contratação;

II -
certidões ou atestados
, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem
capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente
ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do
§ 3º do art. 88 desta Lei;
”

In casu
, no que pertine à análise recursal, extrai-se que a desclassificação da impetrante deu-se pelo fato específico da Comissão do Impetrado não ter considerado a sua comprovação de capacidade técnica operacional e profissional (itens 6 e 12 do termo de referência – notadamente quanto à execução de drenagem de diâmetro de 0,60m, apontado como de maior relevância para a Municipalidade.

Ocorre que, ao analisar os argumentos para a desclassificação da empresa licitante, as informações prestadas pela autoridade coatora, e as provas pré-constituídas constantes dos autos, conclui-se que houve flagrante desrespeito ao princípio da proporcionalidade, da legalidade, vinculação ao edital e, por consequência, o da seleção da proposta mais vantajosa.

Como descreve e comprova o impetrante, foi claramente demonstrado à comissão de licitação que já tem em seu acervo (CAT - ID 15388211) a execução de centenas de tubos para redes coletoras de drenagem, com diâmetros 0,30m, 0,40m, embora tenha sido vencido neste particular, não obstante os recursos manejados.

Ademais, a Impetrante comprovou de plano, pela via documental pré-constituída, a execução de serviços similares (drenagem com diâmetros de 0,30m e 0,40m), os quais, conforme laudos técnicos e normas do setor (DER-SP - ID 15388212 e DNIT - ID’s 15388213 e 15388214), possuem metodologia executiva idêntica à exigida no edital.

Aliado a isso, apresentou-se estudo técnico atestando que, na prática, não há diferença efetiva entre o acervo técnico da impetrante e aqueles exigidos no Edital e no Termo de Referência (ID 15388215).

Nesse ínterim, resta evidente a comprovação de capacidade técnica equivalente, o que, como visto, supre o requisito legal para fins de habilitação no processo licitatório.

A jurisprudência deste E. Sodalício tem compreendido que a exigência de comprovação de aptidão técnica para o desempenho de atividade pertinente e compatível para a realização do objeto da licitação não exige perfeita identidade entre o objeto da licitação e as atividades prestadas anteriormente pela concorrente, bastando que haja comprovação da similitude entre elas, ou seja, que sejam dotadas de características comuns. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – INABILITAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL ANTERIOR – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 37, da Constituição Federal, que dispõe sobre os princípios que regem a Administração Pública, estabelece, no seu inciso XXI, que, nos processos de licitações públicas deve ser assegurada a isonomia entre todos os concorrentes, contudo serão exigidos documentos referentes à "qualificação técnica e econômica indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações". 2.
Para habilitação técnica qualificada nos casos concernentes à licitações de obras e serviços, a comprovação da aptidão se dará através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente
ou superior. 3. No presente, a autoridade coatora se limitou a sustentar a legalidade do ato praticado pela administração pública, contudo
a empresa licitante comprovou sua capacidade técnica na execução de obras e serviços similares ou equivalentes ao objeto da licitação, revelando-se ilegal a alteração do edital que prevê uma interpretação restritiva, com exigências incompatíveis com o serviço a ser realizado e que resultou na inabilitação da ora Apelada
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0007306-17.2021.8.08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 31/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA . LICITAÇÃO. REGISTRO DE PREÇO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE 5.000 LÂMPADAS DE LED . EXCESSO DE FORMALIDADE. SIMILITUDE DE SERVIÇOS. CAPACITAÇÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O princípio da razoabilidade é aplicável na licitação para evitar o formalismo exacerbado do procedimento garantir o seu caráter competitivo, buscando, assim, sempre alcançar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública . 2. A comprovação dos requisitos para a submissão de empresa a processo licitatório de manutenção da iluminação pública restringe-se a análise meramente documental do atestado de capacidade técnica apresentado, sendo suficiente para a aferição da existência da violação ao direito então alegado. 3.
Previsão do edital para manutenção da iluminação pública que exige capacidade técnica de instalação de um número específico de luminárias exclusivamente de tecnologia LED opera desarrazoada restrição, principalmente quando comprovada pela parte capacidade técnica e operacional em serviços de complexidade equivalentes.
4. Não é razoável dissociar os serviços de instalação de luminárias em vias públicas daqueles de conservação e manutenção, máxime porque apresentam similitude de rotinas e de especificação quanto ao corpo técnico/profissional para sua execução. 5. Recurso provido. Sentença reformada. Ordem concedida. Sem honorários, a teor do art. 25 da Lei 12 .016/2009. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5032186-51.2022.8 .08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 02/08/2023)

Portanto, conclui-se que a observância dos princípios que regem a licitação, inclusive o da vinculação ao instrumento convocatório, deve ser compatibilizada com o propósito de obtenção da proposta mais vantajosa ao poder público, não podendo a celebração do contrato ser obstada ante o formalismo exagerado da administração na análise dos requisitos editalícios, notadamente quando extrapolados os limites legais.

Nesse diapasão, a capacidade técnica da impetrante, operacional e profissional, foi devidamente demonstrada à administração pública, a caracterizar a ilegalidade de sua desclassificação da fase de habilitação do certame.

Por fim, como resta evidente, ante as provas pré-constituídas, não há que se afastar a via mandamental, estando caracterizado o direito líquido e certo da impetrante.

Portanto, na parte conhecida, o recurso de
VIK EMPREENDIMENTOS LTDA.
não merece prosperar.

II. DO RECURSO DE ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação da
ILUMITERRA
, que requer a reforma da sentença para que seja declarada, desde logo, a vencedora do certame.

O recurso deve ser desprovido.

O ato coator impugnado via Mandado de Segurança foi a decisão administrativa que inabilitou a parte no certame. Ao anular tal ato, o Poder Judiciário exaure sua competência de controle de legalidade, restabelecendo o
status quo
ante à inabilitação indevida.

Mostra-se acertada a sentença ao apontar a impossibilidade de declarar a impetrante, de imediato, como vencedora do certame. Compete à Administração dar seguimento ao processo licitatório, analisando as fases subsequentes (como a aceitabilidade da proposta de preços da licitante reabilitada em confronto com as demais, se houver, e a verificação dos demais requisitos de habilitação não atingidos pela decisão judicial), sob pena de indevida ingerência no mérito administrativo e supressão de instância administrativa.

A anulação da inabilitação implica, logicamente, no retorno do procedimento à fase de habilitação para que a Impetrante seja considerada habilitada quanto aos pontos técnicos aqui discutidos, devendo a Administração prosseguir com os atos ulteriores de classificação e julgamento, garantindo-se a lisura do procedimento.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, determinando que, reconhecida a ilegalidade do ato de desclassificação, o provimento deve determinar a continuidade do procedimento, e não a adjudicação imediata. Tal é o que se extrai do seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO APONTADO COMO COATOR. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Guarulhos, que desclassificou a empresa impetrante (após ter sido considerada vencedora no certame, com a adjudicação do objeto em seu favor) na licitação aberta pelo Edital de concorrência n. 03/2018 (Processo Administrativo 53.689/2017), que tem como objeto a prestação de serviços de coleta e de transporte de resíduos sólidos urbanos .3. Não há violação do artigo 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido se manifestou de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 4. Segundo a jurisprudência deste STJ, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes: AREsp n. 1.552 .465/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.450.600/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/6/2021. 5. No que diz respeito à alegação de ilegalidade do ato apontado como coator, constata-se das decisões proferidas na origem, que, após a homologação do certame e adjudicação do seu objeto à impetrante, a Comissão de Licitação, sob o argumento de fato superveniente e com esteio no artigo 43, § 5º, da Lei 8.666/93 (apresentação do Plano de Recuperação Judicial homologado judicialmente no curso do certame), deliberou pela desclassificação da proposta da impetrante, em face do não atendimento dos requisitos de qualificação técnica previstos no edital (item 5.5 .2.1). 6. Assim o fez por entender que, em razão do pedido de recuperação judicial da licitante vencedora, em que consta a participação em operação denominada Drop Down, a empresa vencedora, por certo, não teria no momento da contratação/execução do contrato as mesmas condições da habilitação (capacidade técnico-profissional ou operacional), o que seria suficiente para desclassificá-la. 7. Porém, há que se considerar que é incontroverso nos autos que as condições técnicas da recorrente foram devidamente investigadas, comprovadas e reconhecidas no curso do procedimento licitatório, não podendo tais constatações serem afastadas por alegações genéricas e mera suposição de que a operação de Drop Down afetou as estruturas técnicas da recorrente, sem a concreta comprovação de que algum dos requisitos editalícios deixou de existir, consoante bem assentou a sentença proferida nestes autos. 8. Assim, restando evidente nos autos a ausência de demonstração da motivação adotada pela Administração para excluir a recorrente do certame, eis que não há comprovação de que não foram mantidas as condições de habilitação previamente atestadas, é de rigor reconhecer a ilegalidade do ato atacado no mandamus que origina este feito, por afronta às normas que regem os procedimentos licitatórios, apontadas no presente recurso, cabendo à Administração dar regular prosseguimento ao procedimento, em observância aos ditames legais. 9. Agravo conhecido, a fim de provimento ao recurso especial, para,
reconhecendo a ilegalidade do ato apontado como coator que desclassificou a recorrente do procedimento licitatório n. 03/2018, determinar a continuidade do procedimento
, restabelecendo a sentença prolatada nos autos. (STJ - AREsp: 2391843 SP 2023/0186239-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)

Portanto, sem razão a pretensão de reforma da sentença, devendo ser a mesma mantida na parte em que afastou a pretensão de declaração da
ILUMITERRA
, desde logo, vencedora do certame.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso da
VIK
e
nego provimento
ao mesmo, bem como,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
ILUMITERRA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.